Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-76.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DA AUTORA DE RECEBIMENTO DO AUMENTO DIFERENCIADO REFERENTE AO VALE-COMPRA ALIMENTOS PERCEBIDO MENSALMENTE; PROGRESSÃO FUNCIONAL E AUMENTO SALARIAL DIFERENCIADO. Impossibilidade. Incorporação do abono previsto na lei revogada que não configura ofensa ao art. 37, X, da CF/88, pois não restou comprovada infringência ao princípio da irredutibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DA AUTORA DE RECEBIMENTO DO AUMENTO DIFERENCIADO REFERENTE AO VALE-COMPRA ALIMENTOS PERCEBIDO MENSALMENTE; PROGRESSÃO FUNCIONAL E AUMENTO SALARIAL DIFERENCIADO. Impossibilidade. Incorporação do abono previsto na lei revogada que não configura ofensa ao art. 37, X, da CF/88, pois não restou comprovada infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Vale alimentação. Pagamentos menores aos servidores mais bem remunerados. Efetivação do princípio da igualdade, inexistindo vícios. Sentença mantida.
Recurso não provido.